Tribunal: TJSP
Processo: 0379257-41.2008.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença – Diferença de precatório pago - Controvérsia a respeito da forma da aplicação de juros de mora em continuação e da aplicação do IPCA-E como forma de correção monetária entre a conta e o efetivo pagamento – Devida a incidência de juros de mora legal pelo período compreendido entre a conta e a inscrição do precatório – Modulação dos efeitos da

Ementa:
Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença – Diferença de precatório pago - Controvérsia a respeito da forma da aplicação de juros de mora em continuação e da aplicação do IPCA-E como forma de correção monetária entre a conta e o efetivo pagamento – Devida a incidência de juros de mora legal pelo período compreendido entre a conta e a inscrição do precatório – Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade objeto da ADI 4325 pelo C. STF não aplicada no caso em tela - Inscrição do precatório em 01/07/2017 – Observância da lei orçamentária vigente na data do pagamento (exercício de 2018)– Incidência do IPCA-E no período da conta até o efetivo pagamento – Sentença de extinção reformada – Provido o recurso do autor, determinado a realização de novos cálculos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0379257-41.2008.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MANOEL NICOLAU DE ARAUJO, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Provido o
recurso do autor, determinado a realização de novos cálculos.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0379257-41.2008.8.26.0577 -Voto no 15.975
2
VOTO No: 15.975
APELAÇÃO No: 0379257-41.2008.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 8a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. LUIZ ANTONIO CARRER
APELANTE: MANOEL NICOLAU DE ARAÚJO
APELADO: INSTITUTO NACIONALM DE SEGURO SOCIAL - INSS
Acidente do trabalho
Cumprimento de sentença

Diferença de precatório pago - Controvérsia a respeito da
forma da aplicação de juros de mora em continuação e da
aplicação do IPCA-E como forma de correção monetária
entre a conta e o efetivo pagamento Devida a incidência
de juros de mora legal pelo período compreendido entre a
conta e a inscrição do precatório Modulação dos efeitos
da declaração de inconstitucionalidade objeto da ADI 4325
pelo C. STF não aplicada no caso em tela - Inscrição do
precatório
em
01/07/2017

Observância
da
lei
orçamentária vigente na data do pagamento (exercício de
2018) Incidência do IPCA-E no período da conta até o
efetivo pagamento
Sentença de extinção reformada

Provido o recurso do autor, determinado a realização de
novos cálculos.
A r. sentença de fls. 407/406, cujo relatório se adota, julgou
extinta a execução promovida nos autos da ação acidentária movida por Manoel
Nicolau de Araújo, em face da satisfação do débito pelo INSS.
Inconformado apela o autor (fls. 411/423) buscando a inversão
do julgado. Sustenta, em síntese, a necessidade da incidência dos juros de mora no
período entre a conta e a inscrição do precatório. Aduz que o pagamento efetuado
pelo INSS não foi utilizado o IPCA-E. Pretende o provimento do recurso.
Processado o recurso, o INSS não apresentou contrarrazões.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que
não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso da parte autora é tempestivo e preenche os requisitos
de admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o art. 129, §
único da Lei 8.213/91, o segurado está dispensado de recolher qualquer preparo para
o recurso, inclusive a taxa de porte de remessa e de retorno. Estando, portanto,
presentes os pressupostos legais de admissibilidade do recurso interposto, passo ao
exame da matéria.
Do que se extrai dos autos, o autor ingressou com ação
objetivando a concessão de benefício acidentário. Após a regular tramitação do feito
e já em fase de execução, expediu-se o precatório da quantia de R$ 87.022,39 (fls.
384), o qual foi inscrito em 01/07/2017 (fls. 387) e pago no valor de R$ 113.508,34
(fls. 390).
O autor então apurou diferença de precatório pago no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0379257-41.2008.8.26.0577 -Voto no 15.975
3
R$ 18.179,74 (fls. 394), sendo que após o decurso para manifestação do INSS, o
magistrado de primeiro grau desacolheu a pretensão do exequente, julgando extinta a
execução em face da satisfação do débito.
Observo que a controvérsia estabelecida neste recurso cinge-se
quanto a aplicação dos juros de mora no período compreendido entre a conta
original e a inscrição do precatório, bem como em relação ao índice de correção
monetária a ser adotado para a atualização do débito até o pagamento.
No tocante aos juros de mora, respeitado o entendimento do
MM. Juiz a quo, entendo devido o seu cômputo no lapso de tempo compreendido
entre a data da conta e a inscrição do precatório.
Nos termos majoritariamente adotados pela Câmara, a
incidência deixa de ser devida apenas e tão somente durante o prazo Constitucional,
hoje previsto no parágrafo 5o, do artigo 100, da Carta Magna.
Aliás, sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 579431, com
repercussão geral reconhecida (tema 96), que incidem juros de mora no período
compreendido entre a data de elaboração de cálculos e a expedição da requisição de
pequeno valor (RPV) ou do precatório:
“JUROS DA MORA FAZENDA PÚBLICA
DÍVIDA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO.
Incidem juros da mora entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou
do
precatório.
(RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
579.431
RIO
GRANDE DO SUL RELATOR :MIN.
MARCO
AURÉLIO
-
DATA
DE
PUBLICAÇÃO DJE 30/06/2017 - ATA No
101/2017. DJE no 145, divulgado em
29/06/2017)”
De ser considerado ainda como data da inscrição o dia
primeiro de julho de cada ano, não convencendo o empréstimo que se dá à data da
elaboração da conta ou da expedição do precatório ou do requisitório como tal.
Isto em razão da marcante distinção que o texto constitucional
confere à referida data, relevante para o credor acidentário em relação ao recebimento
de seu crédito, por um lado, e, por outro, como marco oficial uniforme de inscrição
de todos os precatórios até então relacionados.
Em relação à correção monetária, de rigor observar que o E.
STF, em março de 2015, modulou a declaração de inconstitucionalidade objeto da
ADI 4325, dispondo, de modo expresso, no item 2.2, que se mantêm válidos os
pagamentos realizados com base na TR, nos precatórios expedidos (e não pagos) no
âmbito da administração pública federal - INSS, no caso -, até dezembro de 2013.
No entanto, a partir de janeiro de 2014, com o advento da Lei no 12.919, de 24
de dezembro de 2013, deverá incidir o IPCA-E, como fator de atualização
monetária.
No caso dos autos, verifica-se que a inscrição do precatório
ocorreu em 01/07/2017, tendo o pagamento ocorrido no exercício seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0379257-41.2008.8.26.0577 -Voto no 15.975
4
(30/04/2018 - fls. 390), ou seja, em período não mais alcançado por esta regra de
transição. Logo, afastada a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR) para correção do crédito, desde a edição da Lei no
11.960/2009 até dezembro de 2013 (antes da entrada em vigor da Lei no 12.919/13),
incidindo a partir de janeiro de 2014 o IPCA-E, índice previsto no art. 27, da Lei no
12.919/2013, para a atualização dos valores devidos a partir da conta que originou o
precatório, como determinado no V. Acórdão.
Por outro lado, como a controvérsia diz respeito somente ao
valor do precatório e tendo em vista que o depósito ocorreu no exercício de 2018 (fls.
390), para a correção monetária deve ser observado o índice previsto na lei
orçamentária em vigor na época do efetivo pagamento.
Neste sentido dispõe o artigo 29 da Lei no 13.473 de 08 de
agosto de 2017 que:
“A atualização monetária dos precatórios,
determinada no § 12 do art. 100 da
Constituição, bem como das requisições de
pequeno valor expedidas no ano de 2018,
inclusive em relação às causas trabalhistas,
previdenciárias e de acidente do trabalho,
observará, no exercício de 2018, a variação
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo - Especial - IPCA-E da Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- IBGE, da data do cálculo exequendo até o
seu efetivo depósito, exceto se houver
disposição superveniente que estabeleça outro
índice de correção.”. (grifei)
Dentro desse quadro, impõe-se a reforma da r. sentença que
extinguiu o feito pela satisfação do débito, determinando o seguimento da execução
com a elaboração de novos cálculos devendo ser observado o IPCA-E como índice
da correção monetária a ser aplicado no período da conta que originou o precatório
até o pagamento, incidindo juros de mora no período entre a conta até a inscrição do
precatório (01/074/2017).
Em face do exposto e por meu voto, dou provimento ao
recurso do autor para, reformando a r. sentença guerreada, determinar a elaboração de
novos cálculos nos termos acima disciplinado.

JOÃO ANTUNES
Relator